Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-29.2018.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001687-29.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 024.787.071-44 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO

– REVISIONAL DE CONTRATO

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETERNTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO - REJEITADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

-
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
JUROS REMUNERATÓRIOS
EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA E DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO -
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há ilegitimidade passiva da
bandeira do cartão de crédito, pois integra a cadeia de relação de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, co
m a incidência de
juros de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época e modalidade da contratação.

Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade contratual

De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível, na forma simples se ficar demonstrado no novo cálculo dos encargos do contrato, nos termos da presente decisão, que a parte autora efetuou pagamento a maior, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001687-29.2018.8.11.0051

APELANTE: BANCO CSF S/A

APELADO: ELISA TEIXEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO CSF S/A,
tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da
“Ação Revisional de Contrato Bancário com Repetição de Indébito e Pedi
do de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela
” no
1001687-29.2018.8.11.0051
, proposta por
ELISA TEIXEIRA DA SILVA,
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de juros remuneratórios na taxa média de me
rcado fixada pelo BCB nas faturas dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 e julho a setembro/2018, bem como afastar os efeitos da mora em relação as faturas dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 e julho a setemb
ro/2018, por fim, determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a
partir do efetivo pagamento, autorizando-se, desde logo, a compensação com eventual dívida em aberto.

Em vista da sucumbência recíproca,
nos termos do art. 85, § 2.o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 40% restantes a cargo da parte requerente, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC,
dado a concessão de justiça gratuita em favor da parte autora
.

Busca o Apelante
BANCO CSF S/A

em seu apelo

(id no 145012692) requer,

preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda,
uma vez que o contrato de crédito, objeto da presente demanda, foi firmado entre a Apelada e o Apelante Banco CSF S/A, que é a instituição financeira administradora do cartão de crédito sub judice, não havendo qualquer interferência da Mastercard na relação jurídica existente entre a Apelada e o Apelante Banco CSF S/A, já que é apenas a pessoa jurídica titular da marca (bandeira)

No mérito, defende a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, insurgindo, ainda:
1)
manutenção dos juros remuneratórios praticados pelo Banco apelante, de modo que as instituições financeiras não estão obrigadas a obedecer ao limite de 12% ao ano imposto pela antiga lei da Usura;
não há que se falar em abusividade ou ausência de informação clara por parte da instituição financeira, já que o percentual de juros adotado pelo Banco, consta expressamente nas faturas enviadas mensalmente ao cliente; que os juros praticados pelo Banco Apelante estão muito próximos à média divulgada pelo Banco Central para operações de crédito rotativo; que a

taxa média informada para a operação em voga possui o código 25477 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo; não há que se falar em qualquer abusividade praticada pelo Banco, já que as taxas praticadas pela instituição financeira muito se aproximam das indicadas pelo próprio Banco Central; que a Apelada restou inadimplente perante a instituição financeira, dando azo, portanto, a legítima cobrança da quantia em aberto;
2)
não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora em relação as faturas dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 e julho a setembro/2018, diante da inexistência de abusividade das taxas aplicadas pelo apelante;

3)
inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente e, não foram adimplidos por erro ou, ao menos, na sua forma simples requerendo ao final, o provimento do apelo, para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial, com a inversão do ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id no 145012696) rebatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

RELATORA

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Alega a parte apelante que a
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que não mantém relação direta com a parte requerente, pois não administra cartões de crédito, não realiza a cobrança de valores na fatura, tampouco realiza cobrança de juros, atuando como agente detentor da bandeira, que indica a marca do cartão emitido pela instituição financeira

Não prospera a preliminar.

É cediço a existência da separação dos vínculos comerciais e de suas atribuições, considerando que as pessoas jurídicas titulares das bandeiras não firmam instrumento contratual com o usuário do cartão, sendo tal relação firmada entre o consumidor e os bancos emissores, porém as empresas que integram a cadeia de relação de consumo (lojista, banco administrador do cartão e bandeira) respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

Aliás, é assente pelo STJ que a cadeia de fornecedores de serviço de crédito são responsáveis pelos defeitos e vícios na prestação dos serviços.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3
. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).”

E ainda este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL No 1008902-43.2017.8.11. 0002 APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA (1a apelação) REDECARD S/A e ITAU UNIBANCO S.A (2a apelação) APELADO: LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA REALIZADAS VIA WHATSAPP – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO –
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– MANUTENÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
“Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”.
(STJ – AgRg no AREsp 596237/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, Julgamento: 03/02/2015). Não tendo as requeridas logrado êxito em comprovar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria via whatsapp, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), e, tendo as operadoras/administradoras do cartão de crédito autorizado a negociação entre a parte autora e o portador do cartão, são elas quem devem responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem. Sentença mantida”
(TJ-MT - AC: 10089024320178110002 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)

Dessa forma, afasto a tese de ilegitimidade passiva da empresa detentora da bandeira do cartão de crédito, uma vez que, ao contrário do defendido, esta
faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se da inicial, que as partes celebraram Pacto de Adesão a Contrato de Cartão de Crédito, o qual detém o no
o543882******2262. (id no 19462158 / 19462166)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização não expressa no contrato, taxas e encargos moratórios acima do previsto em lei ajuizou a presente ação revisional, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de juros remuneratórios na taxa média de me
rcado fixada pelo BCB nas faturas dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 e julho a setembro/2018, bem como afastar os efeitos da mora em relação as faturas dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 e julho a setemb
ro/2018, por fim, determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a
partir do efetivo pagamento, autorizando-se, desde logo, a compensação com eventual dívida em aberto.

Em vista da sucumbência recíproca,
nos termos do art. 85, § 2.o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 40% restantes a cargo da parte requerente, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC,
dado a concessão de justiça gratuita em favor da parte autora
.

Insatisfeito, a instituição financeira
defende a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, insurgindo, ainda:
1)
manutenção dos juros remuneratórios praticados pelo Banco apelante, de modo que as instituições financeiras não estão obrigadas a obedecer ao limite de 12% ao ano imposto pela antiga lei da Usura;
não há que se falar em abusividade ou ausência de informação clara por parte da instituição financeira, já que o percentual de juros adotado pelo Banco, consta expressamente nas faturas enviadas mensalmente ao cliente; que os juros praticados pelo Banco Apelante estão muito próximos à média divulgada pelo Banco Central para operações de crédito rotativo; que a

taxa média informada para a operação em voga possui o código 25477 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo; não há que se falar em qualquer abusividade praticada pelo Banco, já que as taxas praticadas pela instituição financeira muito se aproximam das indicadas pelo próprio Banco Central; que a Apelada restou inadimplente perante a instituição financeira, dando azo, portanto, a legítima cobrança da quantia em aberto;
2)
não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora em relação as faturas dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 e julho a setembro/2018, diante da inexistência de abusividade das taxas aplicadas pelo apelante;

3)
inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente e, não foram adimplidos por erro ou, ao menos, na sua forma simples requerendo ao final, o provimento do apelo, para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão

formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelada), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito;

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

Oportuno destacar,
no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Portanto, como bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...)
o CET não se refere apenas à remuneração do capital, isto é, aos juros remuneratórios.

Acerca dos componentes do “Custo Efetivo Total", o Banco Central do Brasil, esclarece:

O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. (Disponível em http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ).

Constata-se, portanto, que o CET não é sinônimo de juros remuneratórios.

Não basta a parte requerente, porém, comparar os juros de captação com os remuneratórios. Tratando-se de mercado financeiro, o abuso na estipulação das taxas de juros será demonstrado apenas se os encargos praticados por uma determinada instituição financeira estiverem em
total desacordo com as taxas praticadas pelo próprio mercado
. No mesmo sentido, a manifestação do Ministro Ari Pargendler, no Recurso Especial 407.097/RS:

Os negócios bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos juros remuneratórios; a abusividade destes, todavia, só pode ser declarada caso a caso, à vista da taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.

Com relação aos juros remuneratórios incidentes em contratos bancários, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI( DJe 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que:

[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]

Deste modo, a alteração da taxa de juros
pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
, mediante
a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto

(
AgRg no REsp 935231/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a T., j. 21/08/2007, DJ 29/10/2007 p. 271).

(id no 145012688)

E em se tratando de contrato de cartão de credito, os juros incidem em caso de inadimplência do consumidor.

In casu
, restou comprovado, por meio das faturas e dos extratos juntados aos autos a inadimplência da apelada no período de 11/2017 a 09/2018, de onde se extrai os juros incidentes. E em
consulta a taxa média divulgada pelo BACEN no site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?parametros=tipopessoa:1;modalidade:204;encargo:101
é possível confrontar com a taxa média ao ano, praticado pelo mercado à época do vencimento, para os contratos celebrados de cartão de crédito,
com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo, de modo que obtemos o seguinte:

a)
fatura com vencimento mês 11/2017 – incidiram juros de 12,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de novembro de 2017 era de 12,34% a.m;

b) fatura com vencimento mês 12/2017– incidiram juros de 12,99% a.m, enquanto a taxa média nesse período de dezembro de 2017 era de 11,14% a.m;

c) fatura com vencimento mês 01/2018 – incidiram juros de 12,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de

janeiro de 2018 era de 12,16% a.m;

d) fatura com vencimento mês 02/2018 – incidiram juros de 12,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de fevereiro de 2018 era de 12,60% a.m;

e) fatura com vencimento mês 03/2018 – incidiram juros de 06,90% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de março de 2018 era de 12,63% a.m;

f) fatura com vencimento mês 04/2018 – incidiram juros de 12,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de abril

de 2018 era de 12,64% a.m;

g) fatura com vencimento mês 05/2018 – incidiram juros de 12,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de maio de 2018 era de 12,15% a.m;

h) fatura com vencimento mês 06/2018 – incidiram juros de 12,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de junho de 2018 era de 10,41% a.m;

i) fatura com vencimento mês 07/2018 – juros de 14,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de julho de 2018 era de 10,31% a.m;

j) fatura com vencimento mês 08/2018 – incidiram juros de 14,99% a.m.;
enquanto a taxa média nesse período de agosto de 2018 era de 10,87% a.m;

l) fatura com vencimento mês 09/2018 – incidiram juros de 14,99% a.m.
; enquanto a taxa média nesse período de setembro de 2018 era de 9,50% a.m;

Verifica-se que em março/2018 a taxa de juros cobradas encontrava-se em percentual inferior ao que era aplicado no mercado à época, enquanto que no mês de fevereiro e abril de 2018, o índice de juros cobrados estava
próximo ao da taxa de mercado à época do vencimento das respectivas faturas
, não se falando em abusividade do encargo pactuado, o qual merece ser mantido como contratado.

No entanto, os juros exigidos nos períodos de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 (12,99% a.m.), julho a setembro/2018 (14,99% a.m.)

mostram-se abusivos
,
haja vista que em índice muito superior ao da taxa de mercado à época para a contratação.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
como ocorreu nesses períodos acima declinados,
a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001”. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA–
JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO–
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA ACIMA DE 2% - MINORAÇÃO - § 1o, do art. 52 do CDC - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA -

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 DO CPC – APLICAÇÃO DO § 11, ART.85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

É pacífica na jurisprudênciado STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

De acordo com o § 1o, art. 52 do CDC:
“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal e verificando que a parte autora foi sucumbente na parte mínima de seus pedidos, necessária a inversão do ônus da sucumbência, com fulcro no parágrafo único, do art. 86 do CPC.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, necessária a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.

(N.U 1002347-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - JUROS OSCILANTES MÊS A MÊS – NECESSIDADE DE REVISÃO E APLICAÇÃO DA TAXA CONTRATADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDA, APÓS COMPENSAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade com trato sucessivo, a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada deverá ser aferida a cada mês. Necessidade de fixação de taxa única e revisão do contrato.

Verificada a excessividade dos honorários advocatícios fixados em seu percentual máximo na sentença, quando a causa não tem complexidade, houve julgamento antecipado, tramitação célere e matéria corriqueira, se mostra imperiosa a minoração”.

(N.U 1014399-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Quanto à caracterização da mora, em razão da inadimplência, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22.10.2008, pelo rito dos Recursos Repetitivos, DJe 10/03/2009, consolidou o entendimento no sentido que a mora do devedor deve ser descaracterizada no mérito da ação, apenas no caso de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.

1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.

2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3a Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

No mesmo sentido tem se posicionado esta corte:

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – FALTA DE CLÁUSULA EXPRESSA E CLARA – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VISUALIZADA – VEDAÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA AUTORA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A falta de cláusula expressa e clara impede a cobrança da capitalização de juros. Se não visualizada abusividade, mantém-se a taxa de juros contratada.
A descaracterização da mora, proveniente da indevida cobrança de encargos no período da normalidade
,
no caso, da capitalização de juros, impede a inscrição do nome da arrendatária no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e possibilita a manutenção da posse do veículo. A repetição de indébito é possível, todavia, na forma simples se não visualizada a má-fé da instituição financeira. (TJMT - Ap, 95096/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE MORA. POSSIBILIDADE.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1.
Diante da declaração de ilegalidade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada
.2. “
A descaracterização da mora só ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade".
(AgRg no AREsp 736.034/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)3. “
Consoante pacífica jurisprudência desta col. Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade
.
Precedentes.” (AgRg no AREsp 14.464/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 26/03/2012)4. Nos termos do art. 86 “caput” do CPC as custas e despesas processuais devem ser repartidas igualmente entre as partes, observado se houver concessão de gratuidade as partes, arcando cada uma com o pagamento dos honorários de seus respectivos patronos. (N.U 0002852-87.2009.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

In casu,
considerando que os juros remuneratórios praticados no período de normalidade do contrato de cartão de crédito eram abusivos em relação às
operações tratadas nas faturas dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, maio e junho/2018 e julho a setembro/2018
,
de rigor
afastar a mora da parte requerente com relação às referidas operações, como decidiu a sentença recorrida.

Alega, ainda, a instituição financeira que o direito a repetição de indébito deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível, na forma simples se ficar demonstrado no novo cálculo dos encargos do contrato, nos termos da presente decisão, que a parte autora efetuou pagamento a maior, devidamente atualizado.

Desse modo, conforme os fundamentos acima, a sentença merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023